Tribunal: TJSP
Processo: 2175620-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de urgência - indeferimento de pedido de implantação de benefício acidentário – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa da segurada e o nexo-causal – Perícia recentemente realizada nos autos principais, ainda está sob o crivo do contraditório – Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de urgência - indeferimento de pedido de implantação de benefício acidentário – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa da segurada e o nexo-causal – Perícia recentemente realizada nos autos principais, ainda está sob o crivo do contraditório – Perigo da irreversibilidade dos alimentos - Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175620-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MARIA
LIDIA COELHO MARTINS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo improvido.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175620-31.2019.8.26.0000 -Voto no 13.286
2
Agravo de Instrumento no 2175620-31.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Lidia Coelho Martins
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Limeira
Voto no 13.286
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Tutela de
urgência - indeferimento de pedido de implantação de
benefício acidentário – Ausência de comprovação da
incapacidade laborativa da segurada e o nexo-causal –
Perícia recentemente realizada nos autos principais, ainda
está sob o crivo do contraditório – Perigo da
irreversibilidade
dos
alimentos
-
Inocorrência
dos
requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Agravo
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, interposto por Maria Lídia Coelho Martins contra respeitável decisão do
MM. Juiz de primeiro grau de jurisdição proferido nos autos da ação acidentária
movida contra o INSS que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no
restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito está devidamente demonstrada
pela documentação médica trazida aos autos. Assevera que o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo está evidenciado na medida em que estando a
segurada sem condições para o trabalho não tem como auferir renda para o seu
sustento.
Processado o agravo sem a concessão da tutela recursal
almejada, o INSS não apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
O deferimento inaudita altera pars da tutela de urgência será
concedida quando o juiz, analisando as provas dos autos, entender que há elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado do
processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada, como
no caso em tela, "não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão" (CPC, art. 300, § 3o), risco que ocorrerá se obrigar a ré, até a
solução definitiva da questão, a pagar o auxílio-doença, isso diante da dúvida sobre
a alegada incapacidade laboral.
No caso em tela, de se observar presente tal entendimento na
avaliação do mui digno prolator da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175620-31.2019.8.26.0000 -Voto no 13.286
3
Vale ressaltar que a parte autora não demonstrou na sede de
cognição sumária, de modo afirmativo e inequívoco, como exige a lei processual
positiva, afigurando-se insuficientes, por ora, os elementos colacionados, nesse
sentido.
A estimativa de eventual incapacidade laborativa, assim como
a necessária confirmação do nexo causal, requisitos essenciais para a concessão de
benefício de natureza acidentária, depende de produção de prova pericial e, muito
embora esta tenha sido realizada recentemente nos autos principais, ainda está sob o
crivo do regular contraditório.
Oportuno ressaltar que o perito judicial concluiu pela ausência
de incapacidade laborativa da autora (quesito “f” fls. 159).
Para o presente momento, é de bom alvitre aclarar, inclusive,
que o INSS procedeu, antes de determinar a não concessão do benefício, avaliação
médica do segurado e concluiu ausente incapacidade laboral (para a atividade
habitual, especialmente).
É, também, de todo apropriado observar que, essa Câmara
tem se posicionado de maneira praticamente incontroversa em julgamentos de casos
análogos no sentido de entender que, mesmo que concedido judicialmente (o que
não é o caso presente), o benefício de auxílio-doença tem natureza temporária,
havendo de ser encerrado na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou,
quando não, transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da
capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão, o que deve se apurar no
transcorrer do processo.
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art. 300
do CPC, de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator